Tribunal: TJSP
Processo: 2106922-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que suspendeu o desconto de parcelas de empréstimo que extrapola o limite de 35%. Recurso do réu. Não acolhimento. Proteção de verba alimentar de pessoa de baixa renda. Urgência verificada. Suspensão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.